Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal manifesta entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, na valoração de cada circunstância judicial negativa (1a fase da dosimetria), salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação.

2. Recurso provido.